Tribunal: TJDFT
Processo: 0762278-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS. AVERBAÇÃO DO PERÍODO. CERTIDÃO DE CONTRIBUIÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e IPREV em face da sentença que julgou procedente o pedido para determinar aos requeridos que promovam nos assentamentos da autora a averbação e consequente contagem recíproca do tempo de contribuição dela no RGPS (INSS), referente ao período de 9/5/2002 a 31/12/2009. Nas suas razões recursais, suscitam as preliminares de ilegitimidade passiva do IPREV, bem como de incompetência do juízo. Arguem, ainda, prejudicial de mérito da prescrição. No mérito, alegam que a autora não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, ante a ausência de certidão de contribuição do INSS. Pedem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51072690). Isento do recolhimento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 51072693).
3. Preliminares de incompetência do Juízo e de ilegitimidade passiva. A requerente é servidora de cargo efetivo do ente federativo. Logo, o Distrito Federal é o responsável pela contagem de tempo de serviço/contribuição e eventual concessão de aposentadoria à requerente, até porque atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), o que subsidia a sua legitimidade para integrar o polo passivo da lide. Precedentes: TJDFT, 3a T. Cível, acórdão n.936390, DJE: 02/05/2016; 5a T. Cível, acórdão n.957850, DJE: 03/08/2016; 2a T. Recursal, acórdão n.1149130, DJE: 13/02/2019. Preliminares rejeitadas.
4. Prejudicial de mérito. O objeto dos presentes autos refere-se tão somente à averbação e contagem recíproca para aposentadoria de tempo em que a autora contribuiu para o INSS. Não há pedido de pagamento de valores. Por conseguinte, não há que se falar em prescrição da pretensão não deduzida em juízo.
5. A sentença ora impugnada reconheceu o direito da autora de averbação e contagem recíproca para aposentadoria baseada em certidão de tempo de contribuição, bem como em extrato das contribuições previdências. Todavia, os recorrentes apresentaram recurso sob a alegação de que a parte não juntou certidão de contribuição do INSS, único documento capaz de comprovar o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias. Ocorre que, conforme restou consignado na sentença, a certidão foi devidamente apresentada pela parte. Logo, os recorrentes se limitaram a repetir os argumentos da petição inicial, sem impugnar as razões lançadas na sentença com fim de comprovar o “erro in judicando” ou “erro in procedendo”.
6. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, eis que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
7. Recurso NÃO CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. Prejudicial afastada. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.